Tribunal: TJMT
Processo: 1019164-08.2024.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019164-08.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEKSANDER MAGNO GOMES DA SILVA - CPF: 710.213.531-91 (APELADO), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0010-87 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SÚMULA 130 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por furto de objetos no interior de veículo estacionado em estabelecimento comercial, condenando a ré ao pagamento de danos materiais e morais no importe de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ato ilícito e falha na prestação de serviços do estabelecimento comercial, ensejando responsabilidade objetiva pelo furto ocorrido em seu estacionamento; e (ii) verificar se a indenização por danos morais fixada em primeiro grau deve ser mantida e o seu valor reduzido.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inadequação da via recursal não merece acolhida, pois, apesar de erro material na denominação das razões recursais, o recurso foi corretamente interposto como apelação, atendendo ao art. 1.009 do CPC. Preliminar arguida nas contrarrazões rejeitada.

4. O conjunto probatório demonstra a ocorrência do furto nas dependências do estabelecimento, não tendo a requerida produzido prova idônea capaz de afastar sua responsabilidade, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e da Súmula 130 do STJ.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro não se sustenta, por se tratar de risco inerente à atividade do fornecedor que disponibiliza estacionamento a seus clientes.

6. O dano moral decorrente do furto em estacionamento é in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial. Contudo, o valor arbitrado em R$ 10.000,00 mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Indenizatória movida em seu desfavor por
ALEKSANDER MAGNO GOMES DA SILVA
.

A sentença assim dispôs:

“(...) Isso posto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, CONDENO o requerido SDB Comércio de Alimentos Ltda. ao pagamento das seguintes verbas:

1.

R$ 836,28 (oitocentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), a título de danos materiais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir do dia 20 de abril de 2024 (data do furto), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (05 de julho de 2024).

2.

R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data da prolação desta sentença, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (05 de julho de 2024).

Condeno, outrossim, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos patronos e o tempo exigido para o serviço.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Após o trânsito em julgado arquivem-se estes autos definitivamente. (...)”
– sic.

Em suas razões, a Apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, ausência de provas da ocorrência do furto e da existência dos bens, inaplicabilidade da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto e a não configuração de dano moral.

Assim, requer o provimento do apelo para afastar a indenização ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o Apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, alegando que a Apelante teria interposto "Recurso Inominado" com fundamento na Lei nº 9.099/95, inadequado ao procedimento comum. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, reafirmando a responsabilidade objetiva da empresa pelo furto ocorrido em seu estacionamento e a configuração dos danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente
, o Apelado pugna pelo não conhecimento do Recurso de Apelação, alegando inadequação da via eleita, pois o recurso foi denominado como "
Recurso Inominado
" com fundamento na Lei nº 9.099/95, quando o procedimento adequado seria a Apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

No caso, da análise acurada do recurso, facilmente se conclui que, em verdade, o Apelante interpôs Recurso de Apelação, em que pese a existência de erros materiais ao intitular as "Razões do Recurso Inominado" e "Egrégia Turma Recursal Cível".

Isso porque, consta expressamente na peça de interposição do recurso que se trata de "RECURSO DE APELAÇÃO contra a r. sentença de ID 20095589", além de estar fundamentado "no artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil". Ademais, o recurso foi dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, órgão competente para julgar apelações. Confira-se:.

Somado a isso, o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis previsto para a Apelação, com o devido recolhimento do preparo recursal específico para este tipo de recurso (ID 307819892).

Em assim sendo,
rejeito
a preliminar suscitada nas contrarrazões.

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente na existência, ou não, de ato ilícito e o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes, em virtude do furto de objetos do interior do veículo do Autor/Apelado, ocorrido no estacionamento do estabelecimento comercial.

O juízo
a quo,
em sua brilhante sentença, assim consignou quanto ao ato ilícito e falha na prestação dos serviços:

“(...)No mérito, a controvérsia principal cinge-se à responsabilidade do requerido pelo furto de objetos no veículo do autor em seu estacionamento, e, consequentemente, à existência e quantificação dos danos materiais e morais pleiteados.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), sendo o autor consumidor e o requerido, fornecedor de serviços. Desse modo, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC, que dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Em casos como o presente, que envolvem furto ou dano a veículo em estacionamento de estabelecimento comercial, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer a responsabilidade do fornecedor. A súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao dispor que “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estabelecimento”. A gratuidade ou onerosidade do estacionamento é irrelevante para a caracterização dessa responsabilidade, uma vez que a oferta do local para estacionamento, ainda que como mera cortesia, gera para o estabelecimento o dever de guarda e segurança, configurando o chamado “risco proveito”.

No caso dos autos, o autor comprovou que esteve no estabelecimento do requerido na data do furto, por meio do boleto/comprovante de pagamento do Cartão VUON e nota fiscal da compra (Id. 157498282). Além disso, apresentou o Boletim de Ocorrência (Id. 157498285), que registra o furto dos objetos no estacionamento do requerido, com a descrição do veículo e dos bens subtraídos. As fotografias anexadas (Id. 157498283) mostram o veículo no estacionamento do Fort Atacadista e o interior do carro com o espaço do som automotivo vazio. É digno de nota que uma das imagens (Id. 157498283, pág. 7) apresenta, inclusive, a presença de um segurança no estacionamento, o que contradiz a alegação do requerido de que o local não possuía segurança.

Ademais, a decisão que inverteu o ônus da prova em favor do autor (Id. 160664247) é de suma importância. Conforme explicitado na referida decisão, "a requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, considerando ainda que além da verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a parte autora comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova.". Desse modo, caberia ao requerido, e não ao autor, produzir provas que afastassem sua responsabilidade, como imagens de câmeras de segurança que demonstrassem que o furto não ocorreu em suas dependências, ou que o veículo já chegou arrombado. No entanto, o requerido, embora tenha tido a oportunidade, não produziu qualquer contraprova, limitando-se a apresentar uma contestação genérica e, posteriormente, informou que não possuía mais provas a produzir.

A alegação do requerido de que o autor foi negligente por ter deixado o veículo destrancado ou que os objetos eram "pessoais" e deveriam ter sido levados consigo não se sustenta. A responsabilidade do estabelecimento abrange a segurança do veículo e de seus pertences que razoavelmente se esperam que sejam deixados no interior do automóvel, como um som automotivo e um controle de longa distância. O furto desses itens, portanto, não pode ser atribuído à "culpa exclusiva da vítima". Além disso, a tese de "fato de terceiro" como excludente do nexo causal não prospera, pois a ocorrência de furtos em estacionamentos de estabelecimentos comerciais é um risco inerente à própria atividade, sendo, portanto, um evento previsível e que deve ser acautelado pelo fornecedor. (...)”– sic.

Como se vê, o conjunto probatório foi amplamente considerado e de forma escorreita concluiu que o Autor, ora Apelado, esteve no estabelecimento comercial recorrente, registrou a ocorrência perante preposto da empresa e ainda a Autoridade Policial, enquanto a Requerida, ora Apelante, não logrou êxito em afastar o suposto furto do veículo, ônus que lhe cabia.

A Apelante possuía plenas condições de produzir prova para afastar o ilícito, mas não apresentou qualquer imagem de câmera de segurança ou testemunhas para consubstanciar a sua tese.

Por sua vez, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo o Apelado consumidor e a Apelante fornecedora de serviços. Consequentemente, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC, que dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A alegação de que o Apelado foi negligente por ter deixado o veículo destrancado ou que os objetos eram pessoais e deveriam ter sido levados consigo não afasta a responsabilidade da Apelante. A responsabilidade do estabelecimento abrange a segurança do veículo e de seus pertences que razoavelmente se esperam que sejam deixados no interior do automóvel, como um som automotivo e um controle de longa distância.

Frisa-se, caberia à Apelante produzir provas que afastassem sua responsabilidade, como imagens de câmeras de segurança que demonstrassem que o furto não ocorreu em suas dependências ou que o veículo já chegou arrombado. No entanto, a Apelante não produziu qualquer contraprova, limitando-se a apresentar alegações genéricas.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, ao editar a Súmula 130, no sentido de que "
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
." A aplicação da referida Súmula independe da gratuidade ou onerosidade do estacionamento, conforme pacificado pela Egrégia Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. FURTO DE VEÍCULO DENTRO DO ESTACIONAMENTO OFERECIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. SÚMULA N.83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Incide o óbice previsto na Súmula n. 282 do STF quando a questão infraconstitucional suscitada no recurso especial não foi discutida no acórdão recorrido, nem, a respeito, foram opostos embargos de declaração. 3. A instituição de ensino deve indenizar o aluno que teve seu veículo furtado dentro do estacionamento oferecido pela faculdade, independentemente de ser o estacionamento gratuito ou oneroso e de haver controle da entrada ou da saída dos veículos ali estacionados (Súmula n. 130/STJ). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, Terceira Turma, AgRg no AResp 590239/SP, rel. Min. João Otávio Noronha, j. 05-03-2015) – destaquei.

Logo, não há como afastar a prática do ato ilícito e a falha na prestação dos serviços pela Apelante, o que conduz ao dever ressarcitório pelos danos sofridos pelo Apelado.

O apelo não questiona a indenização por danos materiais, restando a controvérsia acerca da ocorrência, ou não, dos danos morais e seu valor.

No caso em análise, entendo que a situação vivenciada pelo Apelado ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Não se trata apenas do furto em si, mas de todo o contexto que o envolveu, especialmente o descaso e a omissão da Apelante após o ocorrido. Conforme relatado pelo Apelado e não refutado pela Apelante, após o furto e registro do Boletim de Ocorrência, a empresa não buscou solucionar o impasse, embora procurada.

Inclusive, em caso semelhante, esta Egrégia Corte Estadual reconheceu que, nesses casos, o dano moral é considerado
in re ipsa
. Veja:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AVARIA EM MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE - CUPONS DE CONSUMO NO LOCAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO PROVA DE QUE ESTAVA NO ESTABELECIMENTO E DO DANO - AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA IMPEDITIVA, MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO DO AUTOR - DEVER DE GUARDA - ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - PREJUÍZO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto , de veículo ocorridos em seu estabelecimento." (Súmula n. 130/STJ). Cupons fiscais que demonstram consumo na lanchonete no momento do fato e boletim de ocorrência são provas suficientes para reconhecer o direito do autor, especialmente quando o réu não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, vigente à época. A quebra da relação de confiança em razão da falta de vigilância pelo estabelecimento comercial configura ato ilícito passível de indenização, e o dano é presumido (in re ipsa). A reparação por danos materiais depende da efetiva comprovação dos prejuízos suportados.
(N.U 0018174-29.2015.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017).

Assim, deve-se ser mantida a indenização por danos morais.

A respeito do
quantum
indenizatório, o juízo de primeiro grau arbitrou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a Apelante pretende a minoração.

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização. Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

No caso dos autos, há que se ponderar que o Apelado é serralheiro (ID 307819853), litiga sob o pálio da justiça gratuita e o veículo furtado é um Volkswagen Gol 1.0 (ID 307819855), ou seja, não possui valor de mercado considerável.

Assim, o valor arbitrado não se revela adequado, pois poderá caracterizar enriquecimento sem

causa do Apelado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico,

conforme se infere do artigo 884 do Código Civil.

Registra-se que o caráter punitivo-pedagógico da indenização não pode se sobrepor à sua natureza compensatória.

Logo, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau comporta reforma, razão pela qual fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para
reduzir
a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025